Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 31393948- acordo protocolizado em 10/12/2021), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 19a sessão ordinária, em 24/11/2021). Observadas as cautelas de praxe, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator